Tribunal: STF
Processo: HC 233781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.10.2023, por José Miguel da Silva Júnior, advogado, em benefício de Igor Santos de Oliveira, contra decisão pela qual, em 6.10.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 859.506. O objeto do Habeas Corpus n. 859.506 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2263757-47.2023.8.26.0000, Relator o Desembargador Alex Zilenovsk, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 859.506 por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que a constrição cautelar do paciente teria sido decretada sem fundamentação idônea e que o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória seria incompatível com a manutenção da constrição cautelar da liberdade. 



    Ressalta que, “havendo fixação do regime semiaberto, caso necessária a imposição de cautelares penais, tornam-se mais adequadas aquelas diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.



    (…) Caso Vossa Excelência entenda que a segregação do paciente se faz necessária, esta faz jus a benesse do artigo 282 combinado com o artigo 319 do Código de Processo Penal, ou seja, que sejam impostas medidas diversas da prisão, principalmente para que o paciente possa retornar ao labor e manter o sustento de sua família, arcando com as custas de seu financiamento habitacional, aluguel do ponto comercial, funcionária e etc”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requerem respeitosamente que essa Corte Constitucional, que conceda ‘in limine’ o ‘Habeas Corpus’, para revogar a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se os competentes alvarás de soltura, para que o paciente possa aguardar os tramites dos atos processuais fora do cárcere, sendo posteriormente a decisão mantida por uma das Turmas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 859.506. O objeto do Habeas Corpus n. 859.506 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2263757-47.2023.8.26.0000, Relator o Desembargador Alex Zilenovsk, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(…) que, no dia 13 de junho de 2023, por volta das 23h51, nas proximidades da Avenida Presidente Altino, Bairro Parque Continental, nesta cidade e comarca da Capital, IGOR SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 22, previamente ajustados e com unidade de desígnios, juntamente com outros indivíduos não identificados, constrangeram a vítima Waldemar Glavtcheff, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo a fornecer as senhas de seu aparelho celular e seus aplicativos bancários, com o intuito de obterem vantagem econômica, tendo ainda, privado a vítima de sua liberdade durante tempo juridicamente relevante.



    Segundo o apurado, na data supramencionada, o indiciado juntamente com outros indivíduos não identificados deliberou pela prática de crimes patrimoniais.



    Desse modo, IGOR e outro sujeito de qualificação ignorada, a bordo de um VW/Gol, chumbo, placas não visualizadas, avistaram o ofendido na condução do automóvel anteriormente descrito e jogaram referido carro na frente do veículo da vítima, impedindo a sua passagem.



    Ato contínuo, o indiciado e seu comparsa desceram do VW/Gol, se aproximaram da vítima e mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo anunciaram o assalto. O ofendido foi deslocado para o banco traseiro, onde permaneceu sob vigilância de um dos roubadores, ao passo que IGOR assumiu a condução do veículo roubado. Os roubadores subtraíram os bens acima discriminados.



    Em seguida, o denunciado e seu comparsa constrangeram a vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, para que fornecesse a senha de desbloqueio do seu celular e as senhas dos seus aplicativos bancários, possibilitando a posterior realização de Pix.



    Após passadas as informações requisitadas pelos criminosos, chegou um terceiro roubador, que ficou em poder do aparelho celular do ofendido.



    Ocorreu que, policiais militares receberam informação via COPOM a respeito de um possível sequestro relâmpago em andamento, envolvendo um Jeep/Renegade, placas FVZ0C31, que estaria trafegando pelas imediações da comunidade Jaguaré. Em diligências, os policiais localizaram aludido veículo.



    O indiciado foi prontamente abordado pelos policiais, ao passo que seu comparsa logrou sair do carro e se evadir antes da chegada policial. 



    (…) Ante do exposto, denuncio IGOR SANTOS DE OLIVEIRA como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, assim como no artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal”.



    Em 14.6.2023, foi realizada a audiência de custódia do paciente, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva:



    “(...) O certo é que cabe aqui, efetivamente, a tutela da sociedade, considerando a gravidade CONCRETA do delito e a periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação: conduta cometida mediante grave ameaça contra a vítima abordada em concurso de pessoas, com superioridade numérica de agentes (facilitando a prática delitiva e inviabilizando qualquer possibilidade de defesa da vítima), além do delito ter sido realizado em via pública em horário de grande fluxo de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, o que demonstra a ousadia da conduta do(s) custodiado(s). Muito para além de suposta gravidade abstrata, trata-se de empreitada criminosa que faz alastrar a sensação geral de insegurança, fustigando severamente a tranquilidade e a paz social, que só poderão ser reestabelecidas pela segregação cautelar (há claro risco na liberdade prematura) quem se dispõe a ameaçar outro ser humano para obter lucro patrimonial (sem causa jurídica - de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a necessidade imperiosa de custódia cautelar para tutelar a ordem pública”.



    Em 29.6.2023, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida. Em 25.9.2023, o juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo condenou o paciente pela prática do delito de roubo, tipificado nos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e quinze dias multa, e pela prática do delito de extorsão, tipificado nos § § 1º e 3º do art. 158 do Código Penal, à pena de oito anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e treze dias-multa. Foi mantida a prisão cautelar do paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade:



    “O réu deverá permanecer preso porque presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida pelas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos e na periculosidade do paciente, consideradas a “gravidade concreta do delito e a periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação: conduta cometida mediante grave ameaça contra a vítima abordada em concurso de pessoas, com superioridade numérica de agentes (facilitando a prática delitiva e inviabilizando qualquer possibilidade de defesa da vítima), além do delito ter sido realizado em via pública em horário de grande fluxo de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, o que demonstra a ousadia da conduta”. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, DJe 14.3.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222170-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.2.2023).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Quanto à alegação do impetrante de incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da constrição cautelar da liberdade, não está evidenciada manifesta ilegalidade na espécie.



    Pelo que se tem dos documentos que instruem a presente impetração, o paciente foi condenado pela prática do delito de roubo circunstanciado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e quinze dias multa, e pela prática do delito de extorsão à pena de oito anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e treze dias-multa. O regime inicial semiaberto foi fixado para cada condenação de forma isolada. Não está demonstrado na espécie que o regime inicial semiaberto será mantido, considerada a soma das penas impostas pelas condenações em razão prática de roubo circunstanciado e extorsão.



    Não há como afirmar-se, no julgamento do presente habeas corpus, a alegada incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão cautelar, pois não está demonstrado que esse será o regime prisional a ser observado para o cumprimento da pena total imposta ao paciente.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2263757-47.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Alex Zilenovsk, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora